Tribunal: STF
Processo: HC 220305
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 753.258/PR.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18/02/2022, ante a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), ambos do Código Penal, por 8 vezes, e no art. 16 (posse ou porte de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826, de 2003. O Juízo de origem converteu o flagrante em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta viável a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Ressalta que o paciente se encontra em estado grave de saúde, tendo em vista ferimentos causados por disparos de arma de fogo, necessitando de cuidados básicos hospitalares. Alega que o Sistema Penitenciário de Londrina não dispõe dos cuidados adequados de enfermagem e de assistência contínua. Aduz o risco de contrair infecções dentro do sistema prisional. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com ou sem medidas cautelares diversas. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que o Relator do habeas corpus nº 753.258/PR, em 31/08/2022, não conheceu da impetração.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar. 



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, o Relator não adentrou a matéria de fundo, limitando-se a assentar, em juízo de cognição sumária, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao Juízo de primeiro grau. Sobreveio decisão individual, não conhecendo da impetração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CFRB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Isso porque, com relação à alegada fragilidade do estado de saúde e necessidade contínua de atenção médica, não se tem notícia de inviabilidade ou impossibilidade de realização de qualquer atendimento ou tratamento de forma adequada no local da custódia.



    12. Observo, no ponto, que o Ministro Relator, no STJ, ao deixar de conhecer do habeas corpus, aludiu às informações prestadas pelo Juízo de origem, nas quais fora consignado que o paciente recebeu alta hospitalar, com prescrição de medicamentos a serem ministrados na própria unidade prisional. Nesse sentido, colho o seguinte trecho da decisão, na parte em que reproduz as explicações apresentadas:



    “(...) 5. Nesse cenário, cumpre esclarecer que as decisões anteriormente proferidas levaram em conta o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos demonstrados nos autos principais. Da mesma forma, após a unidade prisional ser oficiada, constatou-se que o paciente recebeu alta médica, com a prescrição de medicamentos, os quais lhe são ministrados na penitenciária. Inclusive, também foi informada a possibilidade de que o mesmo realize consultas de enfermagem e com clínico geral, uma vez por semana, podendo ser encaminhado à emergência via SAMU ou a depender de escolta. Assim sendo, da análise do caso concreto, não foram configurados os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, tendo os pedidos sido afastados.(...)” (decisão disponível para acesso público no sítio eletrônico do STJ; grifos nossos). 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de outubro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator